Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. QUALIFICADORAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS PARA O TIPO LEGAL. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA, DO MOTIVO FÚTIL E DO PERIGO COMUM. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório. Entretanto, quando há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos, não se configura a hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
2. O crime de homicídio consumado foi praticado por motivo fútil, consistente em meras suspeitas de envolvimento amoroso entre a vítima fatal e a companheira do acusado. Ademais, o delito foi praticado em circunstâncias que geraram perigo comum, pois os disparos de arma de fogo ocorreram nas proximidades de um estabelecimento comercial onde várias pessoas se encontravam, colocando em risco a vida e a incolumidade física de terceiros. Outrossim, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, na companhia de um comparsa, chegou ao local e repentinamente disparou contra a vítima, em circunstâncias que a vítima não poderia prever o súbito ataque.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, pois viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, e quando o acusado pratica o crime enquanto cumpria pena, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, mesmo que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou a extinção da pena, ressaltando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, ao contrário do que ocorre com a reincidência.
5. Mantém-se a análise negativa da personalidade, pois ficou comprovado que o acusado cometeu agressões físicas e psicológicas contra a sua ex-companheira, dos 13 até os 18 anos desta, além de possuir duas condenações como incurso na Lei Maria da Penha, demonstrando que ele é autor contumaz de violência doméstica, sobretudo contra vítima menor de 18 anos.
6. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em razão das agravantes e atenuantes genéricas, em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.
8. Recurso conhecido e desprovido.